Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREA BRANDAO DE OLIVEIRA KRAUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Examino a petição de ID: 32005266, a qual requer o julgamento dos declaratórios de ID: 30565960 em pauta telepresencial. O regimento interno deste TJDFT reza, em seu art. 110, II: "Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - embargos de declaração". Com efeito, se não há sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, não há razão para inserção do feito em pauta telepresencial. No mais, as razões da embargante já foram lançadas em petição escrita, as quais, inclusive, foram analisadas e relatadas por este Desembargador. Nada de novo, portanto, além do que já fora consignado, pode ser trazido pela embargante ou pelo MPDFT em sessão telepresencial. Finalmente, todas as razões de decidir deste órgão julgador serão consignadas no acórdão e, após a devida publicação, serão de amplo conhecimento das partes. Indefiro o pedido de ID: 32005266. Inclua-se em pauta virtual. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador